Tribunal: STF
Processo: Rcl 5274
Classe: Rcl
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-07
Data de publicação: 2008-08-07

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Reclamação. Ausência de impugnação dos
   fundamentos da decisão agrava. Precedentes da Corte.
1. Não
   prospera o agravo regimental que deixa de impugnar os fundamentos
   da decisão agravada.
2. Agravo regimental desprovido.